Tribunal: TJES
Processo: 5019171-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019171-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: MARIA DE OLIVEIRA MORETO e outros (9)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que não conheceu de impugnação aos cálculos em fase de cumprimento de sentença, por reconhecer a preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão e contradição ao assentar a ocorrência de preclusão sobre os critérios de cálculo utilizados na apuração do débito, o que impediria a reanálise da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão foi o fundamento central do acórdão embargado, que se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo é apenas o aritmético, e não aquele que decorre da aplicação de critérios sobre os quais a parte não se insurgiu no momento processual oportuno.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese jurídica defendida pela parte, o que configura
error in judicando
, insuscetível de correção por esta via recursal.

A ausência de demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte embargante e a tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Embora infundado o recurso, afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, por não se vislumbrar o dolo específico de procrastinar o feito.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 494, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo o não conhecimento da impugnação aos cálculos apresentada.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa e contraditória, na medida em que descabido o reconhecimento da preclusão.

Contrarrazões no id. 13851466 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5019171-19.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBARGADAS: MARIA DE OLIVEIRA MORETO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo o não conhecimento da impugnação aos cálculos apresentada.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa e contraditória, na medida em que descabido o reconhecimento da preclusão.

Contrarrazões no id. 13851466 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Em leitura do v. acórdão embargado, verifica-se que a questão da preclusão sobre os critérios de cálculo foi o ponto central e nevrálgico da fundamentação que conduziu ao desprovimento do recurso. O julgado foi explícito ao delimitar o objeto da análise e ao assentar sua posição sobre o tema, consignando:

Entretanto, na parte em que a irresignação recursal merece ser conhecida, penso que a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do C. STJ, no sentido de que
“há preclusão quando o devedor não impugna a correção monetária no momento processual adequado e que o erro de cálculo passível de correção é aquele decorrente de inexatidão aritmética e não de aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária”
(AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.)

Tampouco se vislumbra a alegada contradição. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre proposições da própria decisão (entre a fundamentação e o dispositivo, por exemplo). A contradição apontada pela embargante é externa, ou seja, entre o entendimento firmado no Acórdão e a tese jurídica que defende com base no art. 494, I, do CPC. Tal dissonância configura eventual
error in judicando
, cuja correção não é passível de ser buscada na via estreita dos aclaratórios.

Destarte, na realidade, o que se observa é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a reforma da decisão, o que desvirtua a finalidade precípua dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado em contrarrazões, entendo que, embora o recurso seja manifestamente infundado, não se vislumbra o dolo específico necessário para caracterizar o intuito manifestamente protelatório, sendo o caso de se indeferir, por ora, a sanção.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR SEU PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)